Tribunal: TJDFT
Processo: 0743696-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743696-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE PELEGRINI CORRENTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravante pede a concessão de gratuidade da justiça, para que seja afastada a exigência de recolher o preparo deste recurso. Todavia, limita-se a afirmar que não tem condições de pagar as custas processuais, sem, no entanto, juntar aos autos os documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os extratos da sua conta bancária do último mês, comprovantes de rendimentos e a declaração do imposto de renda do ano 2023, ano-calendário 2022, para comprovar sua incapacidade de custear o preparo, de valor módico, ou recolha o preparo, em dobro, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 12 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora